Tribunal: TJMT
Processo: 1016493-07.2023.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016493-07.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADRIANO SOARES DE SOUZA - CPF: 771.429.262-87 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão :
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:

1016493-07.2023.8.11.0015.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP-MT.

Recorrente(s) : AYMORÉ - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

Recorrido(s): ADRIANO SOARES DE SOUZA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - VEÍCULO APREENDIDO INDEVIDAMENTE - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REGULAR PARA A CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 201163848, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A inexistência de danos morais;

2) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) In casu
,
o autor comprovou nos autos que foi vítima da falha na prestação dos serviços da parte Requerida, pois, mesmo sem ser constituído em mora, conforme determina o decreto 911/69, sofreu um processo de busca e apreensão
.

Inobstante,
embora entenda configurado o dano moral, na medida que o Autor não fora regularmente constituído em mora, ficou incontroverso nos autos que havia atraso no pagamento das parcelas
.

Tal circunstância, a meu sentir, deve ser considerada para fixação do
quantum
indenizatório, eis que o autor sabendo estar inadimplente, não demonstrou ter buscado renegociar a dívida e, pela própria espécie contratual, certamente sabia ou deveria saber que culminaria no processo de busca e apreensão. (...)
(grifei)

No caso, compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, restou incontroversa a busca e apreensão do veículo do autor, sendo que a respectiva ação foi extinta, sem resolução de mérito, em razão ausência de constituição em mora do devedor, conforme decisão prolatada no recurso de agravo de instrumento sob nº
1011439-08.2023.8.11.0000
(id. 201163836), a qual foi mantida pelo órgão colegiado, consoante consulta efetivada junto ao sistema PJe.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão da falha na prestação do serviço da reclamada,
decorrente da indevida busca e apreensão do veículo descrito na inicial, sem prévia notificação regular para a constituição do devedor em mora
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DIREITO BANCÁRIO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEÍCULO APREENDIDO INDEVIDAMENTE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA PELA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR DO DEVEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. AUTOR QUE FICOU PRIVADO DO USO DO BEM POR CERCA DE CINCO MESES. PRECEDENTES DO TJPR. PLEITO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 1 – Ação indenizatória. Demanda pretérita de busca e apreensão. Liminar cumprida. Feito posteriormente extinto sem resolução do mérito, pela falta de notificação regular do devedor para constituição em mora. 2 –
Responsabilidade da financeira pela apreensão do bem realizada sem prévia notificação regular para constituir o devedor em mora
. Irrelevância da discussão acerca da inadimplência do devedor. Exigência de prova de prévia notificação endereçada ao endereço constante no contrato, bem como do recebimento. Posição do STJ (AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019). Medida não cumprida nos autos de origem. 3 –
Dano moral configurado no caso concreto
. Autor que ficou privado indevidamente do uso do bem por período superior a cinco meses. Precedentes do TJPR e das Turmas Recursais (TJ-PR - 0010586-80.2017.8.16.0131 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 09/07/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2019; TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0002026-21.2020.8.16.0075 - Cornélio Procópio - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 01.03.2021). 4. – Pretensão de alteração do quantum arbitrado (R$ 4.000,00 - quatro mil reais) a título de danos morais. Não acolhimento. Para a retificação do valor compete à parte que se insurge a demonstração de forma cabal que o valor estipulado na sentença não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ônus não satisfeito. Julgador que sopesou adequadamente a situação. Valor mantido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 5 – Recurso desprovido.

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0004455-51.2019.8.16.0024 - Almirante Tamandaré - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 02.07.2021) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024